Tribunal: TJSP
Processo: 2207815-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Multas de trânsito e suspensão de CNH. Ausência de verossimilhança das alegações. Autor alega ter sido vítima de falsidade ideológica, mas não comprova minimamente os fatos alegados. Inexistência de ilegalidade evidente praticada pela Administração. Decisão mantida. Recurso desprovido.